Tribunal: STF
Processo: ARE 1482202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LEI Nº 10.630/20017. ALTERA CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUMENTO INDIRETO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA (ICMS). OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA PARA, REAPRECIANDO A CAUSA, MANTER INCÓLUME A SENTENÇA. 1. O cerne da presente demanda consiste em averiguar se a Lei nº 10.630/2017 e o Decreto Regulamentar nº 4.127-R/2017 são, de fato, eivados de vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, como alega o autor. 2. A implementação de nova condição para a concessão de benefício fiscal implica em um novo ônus ao contribuinte, de modo que o seu descumprimento inevitavelmente implicará na perda do benefício, conforme a redação original do art. 4º, §2º, II da Lei nº 10.630/2017. 3. Considerando que o descumprimento da condição imposta pela Lei nº 10.630/2017 acarreta a revogação do incentivo ou benefício, trata-se de majoração indireta do tributo, hipótese vedada pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Recurso conhecido desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário” (fls. 4-5, e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de não haver, “no caso, criação ou majoração do tributo, uma vez que a modificação incluída pela legislação estadual se refere à condição para fruição de benefício fiscal” (fl. 10, e-doc. 24).



    Afirma que o “referido ato normativo decorreu do Convênio ICMS n. 42/2016, que autoriza os Estados a condicionar a fruição de incentivos e benefícios fiscais, que resultem em redução de ICMS, a que as empresas beneficiárias depositem no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF do montante de no mínimo 10% do respectivo incentivo ou benefício (inciso I) ou, reduzir o seu montante em no mínimo 10% do respectivo incentivo ou benefício (inciso II)” (fl. 10, e-doc. 24).



    Informa que “o Estado Rio de Janeiro publicou a Lei n. 7.428/2016 e o Decreto n. 45.810/2016, com teor similar ao da lei em espeque, que é objeto da ADI n. 5.635, ajuizada perante o STF” (fl. 14, e-doc. 24).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que, reconhecida a violação ao art. 150, incisos I e III, alíneas ‘b’ e ‘c, CF/88, seja reformado o acórdão objurgado” (fl. 17, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    No agravo interposto, o agravante reitera os fundamentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente recuso, a fim de reformar a v. decisão agravada, admitindo-se o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 34). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.407.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,  
DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.413.296-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,  
DJe 1º.3.2023).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’” (RE n. 564.225-AgR-EDv-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário,  
DJe 16.12.2020).



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal consolidada no sentido de ser obrigatória a observância do princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração, aina que indireta, de tributos. 



    6. Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local e infralegal aplicável ao processo (Lei estadual n. 10.630/2017 e Decreto regulamentar n. 4.127-R/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Majoração indireta de tributo. Anterioridade. Necessidade de observância. ISS. Base de cálculo. Deduções. Instruções Normativas. Lei Municipal. Normas de direito local. Súmula nº 280/STF. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo. 2. Dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem no que concerne à existência de majoração indireta do ISS importaria na necessidade de interpretação das normas de direito local (legal e infralegal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.391.247-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.445.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barross, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora